Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003749-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0070-32 (EMBARGANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0061-41 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0028-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SIMOES WANDERLEY - CPF: 088.214.954-77 (ADVOGADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO), LETICIA MARIA MAIA LOPES - CPF: 112.629.634-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Pedido de sustentação oral não analisado. Julgamento em plenário virtual. Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Alesat Combustíveis S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso, sem análise do pedido tempestivo de sustentação oral, formulado antes do julgamento em plenário virtual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ao não ser analisado o pedido de sustentação oral formulado pela parte embargante antes do julgamento em plenário virtual, violando o direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A não análise do pedido de sustentação oral tempestivo caracteriza omissão do acórdão embargado.

4. O julgamento realizado em plenário virtual, sem considerar a manifestação de interesse na sustentação oral, configura cerceamento de defesa, conforme o artigo 4o, § 3o, da Portaria n.o 298/2020PRES.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Declarada a nulidade do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"É nulo o acórdão proferido em plenário virtual quando não analisado pedido tempestivo de sustentação oral, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007587-81.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1000365-67.2019.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”,
opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1003749-88.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ABSTER DE SUSPENDER INSCRIÇÃO ESTADUAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante pretende a reforma do acórdão, sob a alegação de que houve omissão, porquanto não apreciado o pedido de retirada do processo do plenário virtual, em razão do interesse em realizar sustentação oral.

Com essas razões, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID. 248385177).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”,
opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1003749-88.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, assiste razão a parte embargante quanto à nulidade do julgado.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre os dias de
03 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2024

(ID. 234212776),
a apelante, ora embargante, formulou pedido com fundamento no artigo 4.o, inciso III, da Portaria n.o 298/2020PRES, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (ID. 235464687).

O pedido formulado, em
27.08.2024,
não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3.o, do artigo 4.o, da referida Portaria, que assim determina:

“§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 1000365-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1o E 2o RECURSOS ACOLHIDOS, 3o RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido

julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 0006633-93.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de
suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja o recurso de apelação submetido ao novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024